Tribunal: TJDFT
Processo: 0712144-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0712144-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIS FERNANDES ALVES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ADIS FERNANDES ALVES, em face de decisão proferida na ação de conhecimento no 0717247-60.2023.8.07.0006, ajuizada contra AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor (ID 177086109): “INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada pelo autor, pois a movimentação financeira e saldo retratados ao ID 187622443 revelam que a parte tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do indispensável ao sustento próprio e de sua família. Assim, fica intimado o autor a recolher as custas de ingresso, para recebimento da inicial. No mesmo prazo, o autor deverá anexar aos autos cópia do agravo de instrumento noticiado ao ID 187627010, informando o número do recurso na Segunda Instância. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento.” O agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para deferir o benefício da gratuidade de justiça. Alega estar demonstrado que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família. Sustenta que a lei estabelece presunção relativa da condição de necessitado à parte que assim se declarar. Discorre que juntou a declaração de hipossuficiência, o que demonstra sua boa-fé e a necessidade quanto à gratuidade judiciária (ID 57294890). Pedido liminar deferido para assegurar a gratuidade de justiça ora perseguida (ID 57332868). Sem contrarrazões (ID 58730221). Os autos vieram conclusos para elaboração de voto. É o relatório. Decido. Em consulta processual aos autos de origem, observa-se ter sido prolatada sentença extintiva do feito (ID 195193878 dos autos de no 0717247-60.2023.8.07.0006), havendo sido cancelada a distribuição originária, com fundamento no artigo 290 do CPC. Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, diante da perda do objeto, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 09 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator